Tribunal: TJPA
Processo: 0014392-22.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014392-22.2012.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO ROBERTO AMAZONAS OLIVEIRA GOMES, SILMARA MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DOS APELANTES DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES (ANTÔNIO ROBERTO E SILMARA). DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/12/2019) e a data do recebimento da denúncia (30/01/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade dos apelantes, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos apelantes, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Roberto Amazonas Oliveira Gomes
(nascido em
12/12/1984
) e
Silmara Moraes da Silva
(nascida em
20/12/1987
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
03/12/2019
, doc. ID 5588225 – págs. 429/442, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 5588194 – págs. 06/08) que, no dia
24/08/2012
, policiais militares estavam de serviço na VTR 9233, quando foram informados por populares que havia um veículo, marca
Peugeot
, cor prata, estacionado na
Avenida Visconde de Souza Franco
, na cidade de Belém/PA, em frente ao
Supermercado Líder
, no qual,
os ocupantes do automóvel estavam comercializando drogas
.

A equipe policial se deslocou até o local e lá, abordaram os denunciados
Francisco Elielson Moura Gomes
(identificado posteriormente como
Anderson Barros de Souza
),
Antônio Roberto Amazonas Oliveira Gomes
e
Silmara Moraes da Silva
. Francisco estava no interior do veículo, o qual foi observado que
ele tentava esconder um saco
, que depois de ser analisado pelos policiais, foi constatado que
em seu interior havia 37 (trinta e sete) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína
. Em seguida, foi solicitado a uma guarda policial, sexo feminino, que efetuasse uma
revista pessoal na denunciada Silmara
, sendo encontrada a
importância de R$ 298,40
(duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). Após ser realizada uma
revista no denunciado Antônio Roberto
foi encontrado com ele o
valor de R$ 298,00
(duzentos e noventa e oito reais).

Após a constatação do fato delituoso, procedeu-se a
prisão dos denunciados
, sendo estes conduzidos à Central de Flagrantes de São Brás.

Em
razões recursais de Antônio Roberto
(doc. ID 5588227 – págs. 460/463), a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a
reforma
da sentença recorrida para que o apelante seja
absolvido
, em face da
absoluta insuficiência probatória à condenação
, vez que os policiais não encontraram armas, balanças e/ou dinheiro. Clama também pela
aplicação da pena mínima diversa da segregadora
, na forma dos arts. 44, 59, 65, inciso III, alínea “d” e 77, todos do CPB. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
razões recursais de Silmara
(doc. ID 5588227 – págs. 468/471), a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a
reforma
da sentença recorrida para que a apelante seja
absolvida
, em face da
absoluta insuficiência probatória à condenação
, vez que os policiais não encontraram armas, balanças e/ou dinheiro. Clama também pela
aplicação da pena mínima diversa da segregadora
, na forma dos arts. 44, 59, 65, inciso III, alínea “d” e 77, todos do CPB. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 5588227 a ID 5588228 – págs. 474/481), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação dos acusados
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iris
, opina para que
seja declarada,
ex officio
, extinta a punibilidade dos acusados Antônio Roberto Amazonas Oliveira Gomes e Silmara Moraes da Silva pela prescrição
,
ex vi
do art. 109, inciso V, do CPB, restando, em virtude disso,
prejudicada a análise das alegações constantes no recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública

(parecer doc. ID 10553046 – págs. 520/522).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade dos apelantes, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa dos recorrentes Antônio Roberto e Silmara pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
dos apelantes, em face da
insuficiência de provas à condenação
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença aos apelantes (tráfico – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação dos réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (03/12/2019)
, doc. ID 5588225 – págs. 429/442,
e a data do recebimento da denúncia (30/01/2013)
, doc. ID 5588212 – pág. 237,
já se passaram 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 29/01/2017.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação aos apelantes.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Antônio Roberto Amazonas Oliveira Gomes e Silmara Moraes da Silva
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022